Tribunal: TJDFT
Processo: 0715026-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ROUBO COMPROVADAS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. APREENSÃO. DESNECESSIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA MENORIDADE. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem corroborados por outros elementos probatórios, a exemplo de reconhecimento fotográfico e pessoal.
2. Não há que se falar em afastamento da majorante da arma de fogo quando a utilização do artefato na prática do delito se mostrou devidamente comprovada. 2.1. É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a constatação da circunstância majorante descrita no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo suficiente a comprovação por outros elementos probatórios, a exemplo da palavra das vítimas.
3. Ausentes documentos hábeis nos autos que forneçam informações acerca da identificação civil da adolescente co-autora, a absolvição quanto ao crime de corrupção de menor é medida que se impõe.
4. É possível a majoração da pena em relação à culpabilidade se o recorrente pratica o novo crime enquanto se encontra cumprindo pena por outro delito, haja vista que tal conduta é dotada de maior reprovabilidade.
5. Mantida a análise desfavorável das consequências do crime quando o abalo psicológico da vítima excede o comum à espécie.
6. A utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença das penas máxima e mínima em abstrato na majoração da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente é um critério amplamente adotado pela jurisprudência, a nortear o magistrado na individualização da pena.
7. Tratando-se de réu multirreincidente, não há que se falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a referida agravante, tendo em vista que a multirreincidência é circunstância preponderante, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.
8. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade. Configurado o concurso formal, observada a regra do art. 72 do Código Penal, as penas de multa aplicáveis por cada crime devem ser somadas.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, por três vezes, absolvê-lo do crime de corrupção de menores, reduzindo a pena para 14 (quatorze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 90 (noventa) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.